Tribunal: TJES
Processo: 0037478-45.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037478-45.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROSILENE DE OLIVEIRA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. A materialidade do delito de tráfico de drogas está evidente pela prova documental angariada, em especial o laudo de exame químico definitivo (159 pedras de
crack,
pesando 27,8 gramas).

2. A autoria, por seu turno, restou demonstrada pela prova oral coligida em Juízo, a qual corrobora a dinâmica dos fatos trazidos na denúncia.

3. A versão apresentada pela acusada, de desconhecimento das drogas, é contraditória e destoa dos demais elementos de prova colhidos nos autos, sendo incapazes, por si só, de infirmarem as coesas declarações prestadas pelos agentes públicos, que gozam de presunção de veracidade.

4. Para identificar se as drogas apreendidas são destinadas à mercância,
“o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

5. Mesmo que a Defesa afirme que a droga encontrada era para consumo pessoal da acusada, essa versão nem sequer foi dada por ela, seja em sede policial ou judicial.

6. Ainda assim, a dinâmica em que se deram os fatos aponta o contrário, não sendo compatível, com a condição de usuário, a apreensão de drogas acondicionadas e preparadas para a venda na residência da acusada, embaixo da cama onde estava deitada no momento em que se deram os fatos, em local de fácil acesso.

7. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ROSILENE DE OLIVEIRA PEREIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a ora recorrente nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06 e do art. 12 da Lei 10.826/03, a 02 anos e 08 meses de pena privativa de liberdade (01 ano e 08 meses de reclusão, e 01 ano de detenção), e no pagamento de 196 (cento e noventa e seis) dias-multa, fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena corpórea, a qual foi substituída, nos termos do art. 44, do CP.

A Defesa, em seu recurso, postula a desclassificação da conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/06 para a do art. 28 da mesma Lei.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por ROSILENE DE OLIVEIRA PEREIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a ora recorrente nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06 e do art. 12 da Lei 10.826/03, a 02 anos e 08 meses de pena privativa de liberdade (01 ano e 08 meses de reclusão, e 01 ano de detenção), e no pagamento de 196 (cento e noventa e seis) dias-multa, fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena corpórea, a qual foi substituída, nos termos do art. 44, do CP.

A Defesa, em seu recurso, postula a desclassificação da conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/06 para a do art. 28 da mesma Lei.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, conforme consta da denúncia, no dia 28 de dezembro de 2017, na Rua Sebastião Inácio da Silva, Bairro Primeiro de Maio, Vila Velha, a denunciada guardava em depósito 159 (cento e cinquenta e nove) pedras de
crack
, destinadas à traficância, e mantinha sob sua guarda uma arma de fogo calibre .12, fabricação caseira.

Em que pesem os argumentos lançados pela Defesa, reputo que o acervo probatório coligido nos autos é suficiente para a condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas.

A materialidade do delito está evidente pela prova documental angariada, em especial o laudo de exame químico definitivo (159 pedras de
crack,
pesando 27,8 gramas).

A autoria, por seu turno, restou demonstrada pela prova oral coligida em Juízo, a qual corrobora a dinâmica dos fatos trazidos na denúncia.

O policial militar Fhelipe Lacerda confirmou que no dia dos fatos se dirigiu à residência da acusada, onde ela estava e foram encontradas as drogas embaladas e acondicionadas prontas para a venda, após receber informação de que dentro da referida residência um homem, posteriormente identificado como o esposo da denunciada, vinha realizando tráfico de entorpecentes.

Também declarou o agente público que, num primeiro momento, a denunciada negou saber da existência de drogas no local, mas, após terem sido localizados os entorpecentes embaixo da cama onde a apelante estava deitada, imputou a propriedade a seu marido.

Em sede policial, a acusada disse que não sabia das drogas encontradas, as quais seriam de seu esposo Julimar.

A acusada, em seu interrogatório judicial, contradizendo a versão apresentada em sede policial, disse que convive em união estável há três anos e negou que seu convivente seja traficante, dizendo que não sabia como as drogas haviam parado em sua casa.

Como visto, a versão apresentada pela acusada é contraditória e destoa dos demais elementos de prova colhidos nos autos, sendo incapazes, por si só, de infirmarem as coesas declarações prestadas pelos agentes públicos, que gozam de presunção de veracidade.

Relembro que, para identificar se as drogas apreendidas são destinadas à mercância,
“o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

Mesmo que a Defesa afirme que a droga encontrada era para consumo pessoal da acusada, essa versão nem sequer foi dada por ela, seja em sede policial ou judicial.

Ainda assim, a dinâmica em que se deram os fatos aponta o contrário, não sendo compatível, com a condição de usuário, a apreensão de drogas acondicionadas e preparadas para a venda na residência da acusada, embaixo da cama onde estava deitada no momento em que se deram os fatos, em local de fácil acesso.

Em tal contexto, entendo inviável a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico pelo previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.